Tribunal: TJDFT
Processo: 0701253-12.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701253-12.2020.8.07.0001 RECORRENTE: ODDONE NELSON DA ROCHA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. ART. 28 DA LAD. INVIABILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. PALAVRA DOS POLICIAIS. FORÇA PROBATÓRIA. CONFISSÃO PARCIAL. ACERVO FIRME E SUFICIENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INVIABILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. I - Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de tráfico interestadual, diante das declarações firmes dos policiais que realizaram o flagrante, do local e das circunstâncias da prisão, além da confissão parcial do agente, mantém-se a condenação, não havendo que se falar em desclassificação para o art. 28 da LAD. II - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova. III - A alegação de ser o réu usuário de drogas, por si só, não afasta a traficância, porquanto não raramente o comércio ilícito de drogas se torna ocupação econômica habitual, diante do ganho pecuniário que proporciona a mantença do vício. IV - Ainda que reconhecida circunstância atenuante, não é possível a fixação da reprimenda abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria, nos termos do enunciado de Súmula no 231/STJ, entendimento reafirmado pelo STF em julgamento com repercussão geral (RE 597270). V - A grande quantidade de droga transportada (551,34g de maconha), aliada à interestadualidade, bem como aos diversos diálogos mantidos pelo réu com usuários pelo celular, inclusive orientando sobre o cultivo, evidencia a dedicação da agente à atividade criminosa e afasta a incidência da causa de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4o, da LAD. VI - Fixada pena superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos de reclusão, sendo o réu primário e favoráveis as circunstâncias judiciais, o regime adequado é o inicial semiaberto, na forma do art. 33, § 2o, “b”, do CP, sendo incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, ausentes os requisitos do art. 44 do CP. VII - Recurso conhecido e desprovido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, sustentando que a confissão espontânea deve conduzir a fixação da pena abaixo do mínimo legal, ressaltando que o enunciado 231 da Súmula do STJ não possui caráter vinculante, motivo pelo qual deve ser superado; b) artigo 33, §4o, da Lei no 11.343/2006, asseverando ser devida a concessão da causa de diminuição de pena referente ao tráfico privilegiado, ao argumento de que a quantidade de drogas apreendidas e o conteúdo extraído de conversas existentes em seu celular não seriam fundamentos idôneos para a aplicação da benesse. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada ofensa ao artigo 33, §4o, da Lei no 11.343/2006. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, condiram-se: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. ELEMENTOS IDÔNEOS. IMPOSSIBILIDADE DE PROFUNDA INCURSÃO NO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. 1. Não há ilegalidade flagrante a ser sanada, na medida em que a negativa de aplicação do § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 amparou-se em elementos concretos dos autos, tais como a elevada quantidade de drogas, a atuação na preparação dos entorpecentes, bem como o possível envolvimento com organização criminosa PGC - depoimentos e conversas extraídas do celular. 2. Ademais, tendo sido apontadas pela instância de origem circunstâncias concretas aptas a demonstrar a dedicação do agente a atividades criminosas, é inviável esta Corte se aprofundar na análise do contexto fático-probatório para concluir de forma diversa. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 890.172/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe de 18/4/2024). AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 33, § 4o, DA LEI 11.343/2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PLEITO DE ESTABELECIMENTO DE REGIME INICIAL PRISIONAL MENOS GRAVOSO E DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - O parágrafo 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/06 dispõe que as penas do crime de tráfico de drogas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas, nem integre organização criminosa. II - No presente caso, houve fundamentação concreta, idônea e suficiente para o afastamento do tráfico privilegiado, lastreada nas circunstâncias do caso concreto, em especial em razão da confissão do agravante e da perícia realizada nos aparelhos celulares, atestando o registro de contabilidade do tráfico, apontando grandes quantidades e valores negociados com diversas pessoas e com outros distribuidores, além de conversas direcionadas ao tráfico entabuladas com os referidos compradores. III - O pleito de reconhecimento da ilegalidade do acórdão impugnado em razão da fixação do regime prisional inicial mais gravoso sequente e da negativa à substituição da pena corporal por restritiva de direitos, sem fundamentação idônea para tanto, não foi objeto de debate perante a instância antecedente, o que obsta o conhecimento do pedido por este Tribunal. IV - O agravo regimental deve trazer novos argumentos aptos a ensejar a alteração da decisão ora agravada, sob pena de a decisão agravada ser mantida por seus próprios fundamentos. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 865.457/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, DJe de 4/3/2024). Com relação à indicada negativa de vigência ao artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do Recurso Especial 1.117.068/PR (Tema 190), concluiu que: “O critério trifásico de individualização da pena, trazido pelo art. 68 do Código Penal, não permite ao Magistrado extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal.” Por esta razão, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024